Tribunal: TJBA
Processo: 8024255-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024255-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BENEDITO CUNHA SANTANA Advogado(s): BRUNA OLIVEIRA ARAUJO AGRAVADO: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s):ANA TERRA MARTINS VINHAS, VERBENIA CARNEIRO SANTOS, RAIZA DE ARAUJO RAMOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL OU POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO. BENEFICIÁRIO MENOR DE IDADE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO CONTÍNUO, MULTIDISCIPLINAR E ESSENCIAL À MANUTENÇÃO DA SAÚDE E AO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO Nº 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. POSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO TEMPORÁRIO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA, MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL PELO USUÁRIO. INEXISTÊNCIA DE GRAVAME DESPROPORCIONAL À OPERADORA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO. JULGAMENTO COLEGIADO QUE TORNA PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por BENEDITO CUNHA SANTANA contra decisão da 4ª Vara de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que indeferiu tutela provisória de urgência destinada ao restabelecimento do plano de saúde coletivo cancelado unilateralmente pela UNIÃO MÉDICA PLANOS DE SAÚDE S/A, com o qual o agravante mantinha cobertura para seu filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Sustentou-se a essencialidade do tratamento multidisciplinar prestado à criança e a ausência de justificativa válida para a rescisão. O recurso foi inicialmente recebido com efeito suspensivo ativo. A operadora agravada interpôs agravo interno, alegando regularidade da rescisão com base na RN nº 488/2022 da ANS e ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência visando ao restabelecimento de plano de saúde coletivo cancelado unilateralmente; (ii) estabelecer se é aplicável, por analogia, a tese do Tema Repetitivo 1.082/STJ aos casos de tratamento médico ambulatorial contínuo de criança com deficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). A verossimilhança das alegações se demonstra pela condição de saúde do menor, em tratamento especializado e contínuo, cujo cancelamento abrupto compromete sua integridade física e psíquica. A jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo 1.082, estabelece que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a alta médica, mesmo após rescisão contratual, desde que haja pagamento integral da contraprestação. A aplicação analógica do Tema 1.082 é cabível nos casos de tratamentos contínuos essenciais à saúde de pessoas com deficiência, como no caso de criança com TEA. O direito à saúde da criança, garantido constitucionalmente, prevalece sobre a autonomia contratual da operadora, especialmente quando não se trata de imposição gratuita de prestação. O perigo de dano é evidente, diante do risco de regressão terapêutica e prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento da criança. Não há irreversibilidade da medida, pois a prestação imposta é pecuniária e assistencial, compatível com o contrato anteriormente vigente. O julgamento colegiado do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto pela operadora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve restabelecer, em sede de tutela de urgência, a cobertura assistencial cancelada unilateralmente quando comprovada a essencialidade do tratamento contínuo à saúde e ao desenvolvimento de criança com deficiência. A tese do Tema Repetitivo 1.082/STJ aplica-se, por analogia, a tratamentos ambulatoriais indispensáveis à incolumidade física e psíquica do beneficiário, mesmo fora do contexto de internação. O cancelamento de plano coletivo por encerramento de vínculo com associação intermediadora não afasta, de forma absoluta, a obrigação de continuidade assistencial, especialmente quando o titular se compromete a arcar integralmente com os custos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.708.104/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, DJe 13.08.2020 (Tema Repetitivo 1.082). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024255-94.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BENEDITO CUNHA SANTANA e como apelada UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .